Tribunal: TJDFT
Processo: 0722811-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) – ENSINO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A REEDUCANDO COM ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO OBTIDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, VEDADO APENAS O ACRÉSCIMO DE UM TERÇO PREVISTO NO ART. 126, § 5o, DA LEP. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.
1. Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou remição da pena por aprovação no ENCCEJA-Ensino Fundamental, dizendo que a aprovação no exame não acarretou ganho intelectual, pois ele já tinha ensino fundamental completo ao iniciar o cumprimento da pena.
2. O Superior Tribunal de Justiça interpreta in bonam partem o artigo 126 da Lei de Execução Penal (LEP) para admitir a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente na referida Lei, como a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), hipótese prevista no artigo 1o, inciso IV, da Recomendação n.o 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
3. Segundo a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a remição da pena por aprovação no ENCCEJA é cabível mesmo se o reeducando, antes do início do cumprimento da pena, já tinha o grau de escolaridade equivalente à aprovação no exame. Nessa hipótese, somente não incidirá o acréscimo de um terço previsto no artigo 126, § 5o, da LEP.
4. Agravo em Execução Penal conhecido e provido.